Tribunal: TJES
Processo: 0000365-86.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000365-86.2022.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FELIPE CAMARGO ROSA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000365-86.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE CAMARGO ROSA

Advogado do(a) APELADO: DANIELI DHENY LUXINGER - ES26843

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DO PATAMAR DA CAUSA DE AUMENTO. IDADE DO ADOLESCENTE. REFORMA DA DOSIMETRIA
. 1. A natureza da droga e sua quantidade são totalmente desfavoráveis, pelo que não cabe a aplicação do tráfico privilegiado. 2. A idade do adolescente e as circunstâncias do caso demandam patamar acima do mínimo em relação à causa de aumento. 3. Recurso provido em parte.

12 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000365-86.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE CAMARGO ROSA

Advogado do(a) APELADO: DANIELI DHENY LUXINGER - ES26843

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

(...) no dia 10 de maio de 2022, por volta de 15h30min, o patrulhamento tático motorizado pela equipe bravo de força tática recebeu informações anônimas de que o denunciado FELIPE CAMARGO ROSA estaria realizando tráfico de entorpecentes com o envolvimento do menor Marcos Altenerath, na rua Merentino Cândido de Souza, Bela Vista, incidindo, por consequência, as iras do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

Segundo o apurado, a equipe da Polícia Militar deslocou-se para o local supramencionado e ao se aproximar do "Bar do Edinho ", os suspeitos (denunciado Felipe e o menor Marcos) tentaram empreender fuga, ocasião em que foram abordados por SD Américo, SD Dione, 30 SGT Rodrigues e CB Silvio, oportunidade em que foram apreendidas 01 (uma) faca corn aproximadamente 20 (vinte) centímetros de lâmina, bern como, 19 (dezenove) pedras de substância análoga ao crack, 18 (dezoito) buchas de substância similar a maconha e 15 (quinze) papelotes de substância semelhante a cocaÍna, estando todas as substâncias embaladas e prontas para a comercializac, segundo relato da equipe de força tática.

Com isso, os policiais deram voz de prisão aos suspeitos, momento em que o denunciado FELIPE resistiu a prisão e foi preciso a utilização de técnicas de imobilização para contê-lo, tendo, em seguida, sofrido escoriações no joelho direito e, posteriormente, encaminhado ao hospital São Vicente de Paula, onde foi submetido a exame de lesões corporais pelo médico plantonista.

Após regular processamento, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Comprovadas autoria e materialidade delitiva e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, me limitarei aos pontos impugnados nas razões recursais.

Inicialmente a acusação almeja o afastamento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006), o que deve ser provido.

Conforme verificado nos autos, foram encontradas 19 pedras de crack pesando 3,7 gramas, 18 buchas de maconha pesando 20,8 gramas e 15 papelotes de cocaína pesando 9,8 gramas.

O Superior Tribunal de Justiça já definiu que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal podem servir para impedir a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, quando evidenciam o envolvimento habitual do agente com o tráfico de entorpecentes (nesse sentido: HC 501.038/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Ainda que não pese contra ao apelado nenhuma das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a natureza da droga e sua quantidade lhe são totalmente desfavoráveis, pelo que não cabe a aplicação da causa de diminuição.

Mais adiante o apelante pretende a reforma da r. Sentença quanto ao patamar referente à causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da lei antidrogas, fixada pelo magistrado em 1/6. Pugna por sua aplicação no máximo previsto em lei.

Verifico que o MM. Juiz consignou na sentença que o adolescente, com 15 anos há época dos fatos, trazia consigo 19 pedras de crack, 15 buchas de maconha e 15 papelotes de cocaína.

Assim, entendo que assiste razão em parte quanto ao pedido, pois embora não verifique razão para estabelecer o patamar máximo de 2/6, entendo a necessidade de fixação de patamar superior ao mínimo na medida em que a idade do adolescente e a gravidade do caso concreto demandam maior reprimenda, razão pela qual estabeleço o patamar em 1/2.

Dessa feita, considerando que a pena fixada na primeira fase foi em 05 (cinco) anos e 40 (quarenta) dias-multa, e restando afastada a causa de diminuição, fixo-a definitivamente em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Por consequência, também deve ser acolhida a pretensão de reforma do regime inicial de cumprimento de pena, o qual fixo no semiaberto.

Por derradeiro, não concedo ao apelado a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em virtude da pena aplicada.

Por esses fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

12 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)